Tribunal: TJDFT
Processo: 0743069-31.2017.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-02-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0743069-31.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDER COELHO DE OLIVEIRA, ANACLIS SANTANA SANTOS DE MORAES, IRACENI MARIA RIBEIRO DA SILVA, MARCOS ANTONIO DA SILVA, MARIA ALBANISA SOUTO DE MACEDO, PAULO ROBERTO DE MELO JUNIOR, SANDRA ALVES DE SOUSA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO ID 22786853. Verifico que o Recurso Inominado objeto do ID 21899573 foi subscrito por Defensor Público não habilitado nos autos para representar os interesses dos autores. Por outro lado, os autores possuem advogado constituído nos autos, Dr. ROGERIO CAVALCANTE ALVES, OAB/DF n. 41.553, conforme instrumento de procuração objeto do ID 21898625 e seguintes, existindo dúvida quanto a sua intimação da sentença objeto do ID 21899572. Com esse contexto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO INOMINADO objeto do ID 21899573, porque subscrito por quem não tinha poderes para tanto. Determino, ainda, o retorno dos autos à origem para, se o caso, seja realizada a intimação dos autores da sentença na pessoa do Advogado regularmente constituído, caso essa já não tenha sido realizada em outra oportunidade. Intimem-se. Asiel Henrique de Sousa Relator (*) (*) Documento datado e assinado digitalmente.